Tribunal: TJDFT
Processo: 0003022-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO. CULPA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA COM BASE NOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS COMPRADORES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré entrou em mora por sua culpa exclusiva, pois não entregou o empreendimento no prazo ajustado em contrato, mesmo diante da existência de prazo de tolerância de 180 dias. Cabe ao fornecedor de produtos e serviços, no caso dos autos, à Construtora ré, a análise de viabilidade do empreendimento, bem como quaisquer outras possibilidades de interferências na obra. Frisa-se que não se trata de empresa amadora, mas sim de especialista em construção e venda de unidades imobiliárias, razão pela qual não é válido o fundamento de escusa por fatos alheios ao seu conhecimento.
2. Não há possibilidade de considerar a data de expedição do habite-se como prazo inicial, tendo em vista a ausência de previsão contratual nesse sentido. Os termos contratuais devem permanecer da forma como ajustados pelas partes, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. As alterações contratuais operadas por meio do Poder Judiciário se justificam apenas nas hipóteses em que as cláusulas convencionadas, principalmente em contratos de adesão, se mostram abusivas, causando elevado desequilíbrio entre as partes. No caso dos autos, houve expressa previsão da data de entrega do bem, que deve ser acrescida, ainda, de 180 (cento e oitenta) dias, como prazo de tolerância, prevalecendo, portanto a data prevista no contrato como parâmetro de contagem do prazo de mora da construtora em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. Em que pese as chaves terem sido entregues aos autores, não foi possível a posse efetiva no bem, em razão de vícios estruturais percebidos no imóvel, que causaram alagamentos, impossibilitando a efetiva fruição do apartamento pelos autores. Dessa forma, a mora da construtora deve ser considerada até a data da efetiva entrega do apartamento aos compradores.
4. Conforme fixado nos temas 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do adquirente do empreendimento imobiliário, todavia, vedada sua cumulação com lucros cessantes. No caso dos autos, não houve inversão da cláusula penal moratória fixada em favor da construtora, em razão da previsão contratual de cláusula penal moratória em favor dos compradores, prevalecendo esta.
5. O mero descumprimento de contrato não é capaz de, por si só, ensejar direito a recebimento de indenização por danos morais, conforme entendimento dominante, devendo haver comprovação de que os fatos causaram repercussões na esfera de dignidade dos compradores.
6. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.